Tribunal: TJDFT
Processo: 0711598-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. CITAÇÃO ELETRÔNICA. DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL E FINAL. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que reconheceu a incidência de multa cominatória (astreintes) decorrente do descumprimento de decisão liminar que determinou a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de dois dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal, de modo a ser conhecido; e (ii) estabelecer a validade da citação e da intimação eletrônica realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, bem como o termo inicial e final para a incidência das astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando a fundamentação apresentada permite compreender as razões do inconformismo e o pedido de reforma da sentença, ainda que repita parte dos argumentos da contestação.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia a instrumentalidade das formas e afasta o formalismo excessivo, reconhecendo a validade de apelação que, embora reitere argumentos anteriores, impugna de modo suficiente os fundamentos da decisão.
5. A citação eletrônica deve ser realizada prioritariamente por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, conforme art. 246 do CPC e arts. 18 e 20 da Resolução n.o 455/2022 do CNJ.
6. Se a parte apresentar Domicílio Judicial Eletrônico, a citação e a intimação pessoal é considerada válida quando realizada por este meio.
7. A decisão liminar que fixou multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento é válida e adequada, nos termos do art. 537 do CPC, considerando-se o termo inicial em 21/03/2025 e o termo final em 16/04/2025, data em que comprovado o cumprimento da obrigação.
8. O valor total das astreintes, correspondente a 26 dias de descumprimento, deve ser fixado em R$ 26.000,00, mostrando-se proporcional e adequada ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de repetição de argumentos da contestação na apelação não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que as razões recursais da outra parte permitam compreender o inconformismo e impugnem os fundamentos da sentença.
2. A citação e a intimação realizadas via Domicílio Judicial Eletrônico são válidas e produzem efeitos após o decurso do prazo legal para confirmação de ciência.
3. O termo inicial para incidência das astreintes é o primeiro dia subsequente ao fim do prazo fixado para cumprimento da obrigação.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.010, 246, §1o-A e §1o-C, e 537; Resolução CNJ n.o 455/2022, arts. 11, 18 e 20; Súmula 410/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2022; TJDFT, Acórdão 2018235, 0711600-84.2023.8.07.0006, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 03/07/2025.